Tribunal: TJMT
Processo: 1001577-28.2025.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001577-28.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROMES ALVES CAMPOS - CPF: 773.902.611-53 (RECORRENTE), LARISSA XAVIER DE SOUZA - CPF: 701.200.791-51 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0797-33 (RECORRIDO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR AO PAGAMENTO DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE REGISTRO RESTRITIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a ilegalidade de vencimento antecipado e das negativações decorrentes, condenando instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00. O autor alegou que, apesar da quitação da parcela vinculada à negativação antes da inscrição em cadastro restritivo, a restrição permaneceu ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição em cadastro restritivo após o pagamento da dívida é legítima; (ii) estabelecer se a manutenção indevida da restrição configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso atende ao requisito da dialeticidade, pois apresenta razões para a reforma da sentença, nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95.

4.

A negativação foi registrada em 26/12/2023, embora a parcela correspondente tenha sido quitada em 21/12/2023, conforme comprovam os extratos apresentados.

5.

O contrato de empréstimo consignado não foi negado pelo autor, limitando-se a controvérsia à manutenção do registro negativo após o pagamento integral.

6.

Argumentos relativos à margem consignável e migração de contrato não afastam a responsabilidade da instituição, que reconheceu o recebimento da parcela antes da inclusão no cadastro.

7.

A manutenção de registro restritivo após a quitação da dívida caracteriza dano moral in re ipsa, independentemente da demonstração de prejuízo concreto.

8.

O valor fixado em R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções reparatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001577-28.2025.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste

Recorrente(s):

Banco Santander (Brasil) S/A

Recorrida(s):

Romes Alves Campos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“
Pelo exposto,
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTE

as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resoluçã
o
do m
é
rito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1.
Declarar a ilegalidade do vencimento antecipado e as negativações decorrentes, pelo que ratifico a liminar concedida nos autos.

2. Condenar o demandado

na repara
ção por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com correçã
o monetá
ria, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao m
ê
s, calculado a partir do evento danoso;

Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, o autor relata ter contratado empréstimo consignado com o reclamado e, ao consultar o Serasa em 01/07/2024, encontrou restrição referente ao contrato nº 266011148, inscrita em 26/12/2023, ligada a parcela vencida em 22/11/2023, no valor de R$ 13.458,00. Afirma que essa parcela foi quitada em 21/12/2023 e que, mesmo após aviso do banco de que a situação estaria regularizada, a negativação permaneceu, razão pela qual pede a declaração de inexigibilidade e indenização por danos morais.

Pois bem. O extrato do Serasa datado de 01/07/2024, revela que a anotação negativa foi inserida em 26/12/2023, tendo como origem a parcela com vencimento em 22/11/2023. O próprio demonstrativo de pagamentos apresentado pelo banco comprova que esta parcela foi quitada em 21/12/2023, ou seja, cinco dias antes da data de inclusão.

O autor, desde a petição inicial, jamais negou a contratação do empréstimo consignado, apenas impugnou a persistência da restrição depois de adimplida a obrigação. Fica, portanto, evidenciado que não se discute negativação indevida originária, mas sim manutenção indevida da anotação após o pagamento integral.

No recurso, o recorrente sustenta que houve “margem consignável excedida”, impedindo o desconto automático, e que o contrato foi migrado para outra modalidade, cabendo ao consumidor buscar formas alternativas de quitação.

Contudo, tais argumentos não afastam o fato central: a dívida que fundamentou a restrição já estava paga em 21/12/2023. Ainda que houvesse discussão sobre a forma de adimplemento, a própria instituição ré reconheceu o recebimento da parcela antes da inclusão em cadastro restritivo. Dessa maneira, não subsiste a justificativa de que a anotação seria legítima ou que a mora persistia.

A alegada necessidade de o consumidor providenciar pagamento direto ou a suposta migração do contrato não guardam pertinência para elidir a responsabilidade, pois, na data da negativação, o débito encontrava-se quitado.

A manutenção de registro restritivo após o pagamento do débito configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova de prejuízo concreto.

O
quantum
indenizatório foi fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando se tratar de única inscrição.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025